Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009372-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (PACIENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBENILTO MOTA DE ARAUJO - CPF: 581.132.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CARDOSO HIDALGO - CPF: 184.728.182-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO - CPF: 040.842.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT - CPF: 915.928.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (VÍTIMA), RENAN TAVARES MANIEZZO - CPF: 036.214.231-92 (VÍTIMA), WANDERLEI DIAS GUERRA - CPF: 284.402.691-53 (VÍTIMA), WILSON ALVARO MANIEZZO - CPF: 415.355.451-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS COMPLEMENTARES – FUNDADAS SUSPEITAS DO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Se a busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita do envolvimento do agente em organização criminosa, não há falar em nulidade das provas obtidas com base exclusivamente em denúncia anônima, notadamente quando realizadas diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Ancelmo Lopes de Souza
, pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos de alto valor com participação de adolescente, tipificados no artigo 2o c/c §2o c/c §4o, da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 29, c/c art. 311, art. 297, art. 306 e art. 299, todos do Código Penal e art. 244-B da lei n. 8.069/1990.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista que os seus fundamentos foram amparados em provas produzidas em medida cautelar de busca e apreensão nula, porque deflagrada em denúncia anônima/apócrifa desprovida de qualquer diligência prévia e provas mínimas do envolvimento do paciente como financiador de organização criminosa.

Aduz que não existe qualquer documento (recibo, depósito, transferência, documento de veículo etc.) que confirme a relação do paciente com os demais suspeitos que integram a suposta organização criminosa, assim como também prova de financiamento dos crimes, ou mesmo do seu acesso com empregados de cartório de registro ou com servidores do DETRAN.

Alega, ainda, que as únicas movimentações financeiras constantes nos autos do paciente foram efetuadas para sua filha, conforme extraído do celular apreendido na ação cautelar de busca e apreensão, o que não o define como líder de organização criminosa com função de financiamento.

Pede a concessão definitiva da ordem, para anular o decreto prisional e a Ação Cautelar de Busca e Apreensão n. 1003520-41.2020.8.11.0042, com a consequente devolução dos seus pertences e de seus familiares e a consequente inutilização dos documentos apreendidos.

A liminar foi indeferida (Id. 166591222).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 171619197).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 172184172, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva do paciente, por estar fundamentado em provas obtidas por meio de busca e apreensão, deferida com base em denúncia anônima, desprovida de qualquer diligência prévia e provas mínimas do seu envolvimento como financiador de organização criminosa.

A ordem merece ser denegada.

Isso porque, segundo consta da representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente (Id. 166193669 – pág. 6-25), “
o
Relatório de Investigação no 663/2020 e o Relatório de Investigação no 1204/2020 apontam ANSELMO LOPES DE SOUZA como pessoa que daria aporte financeiro à organização criminosa, visando a prática de crimes, bem como seria responsável por conseguir documentação falsa e confecção de placas “clonadas” para os veículos roubados
” (Id. 166118686), ou seja,
observa-se que foram realizadas diligências pela autoridade policial previamente ao pedido de busca e apreensão deferido pelo juiz competente.

Nesse sentido, houve esclarecimento acerca das prévias diligências (diversas anotações criminais), reforçando a suspeita de que o paciente estaria envolvido nas práticas de crimes, sendo citado
como financiador da organização criminosa e responsável pela falsificação de documentos, bem como que, possivelmente, ele estaria ligado a uma facção criminosa do Rio de Janeiro, estando escondido em uma favela daquele Estado.

Ainda, de que ele estaria utilizando de sua filha adolescente na intermediação do recebimento e transferências de valores, bem como na falsificação dos documentos.

Portanto, ao contrário do afirma o impetrante, a busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita do envolvimento do paciente na organização criminosa, não havendo que se falar no deferimento da medida com base exclusivamente em denúncia anônima, notadamente porque foram realizadas diligências preliminares para confirmar o seu teor, o que impede o reconhecimento da nulidade da prova dela decorrente.

A corroborar tal entendimento trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA DECISÃO QUE PERMITIU A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências nele realizadas. 3. Na espécie, a busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita da prática de crimes pelo agravante, não havendo que se falar no deferimento da medida com base exclusivamente em denúncia anônima, notadamente porque foram realizadas diligências preliminares para confirmar o seu teor, o que resultou, inclusive, na descoberta de seu endereço residencial, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade da prova dela decorrente
. Precedentes. 4. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 5. Ainda que pudesse cogitar da nulidade da decisão que permitiu a busca e apreensão, havendo fundadas suspeitas de que o agravante estaria armazenando entorpecentes em seu imóvel, era legítima até mesmo a entrada forçada dos policiais no imóvel, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da medida. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 565006 RS 2020/0056239-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020) (destaquei)

Na mesma toada, já decidiu esta Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA – PREVENÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL E DO RELATOR – PERTINÊNCIA – MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO ADOTADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE AÇÃO PENAL A QUAL FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – MÉRITO –
ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EM DECORRÊNCIA EXCLUSIVA DE DENÚNCIA ANÔNIMA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS PARA APURAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES – DECISÃO QUE DEMONSTROU CONCRETAMENTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO
– PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VISUALIZADOS – BENEFICIÁRIO ENCONTRADO FORTUITAMENTE DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM DECORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO A QUAL RESULTOU NA INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – ORDEM DENEGADA. Acolhe-se a sugestão de prevenção do Colendo Colegiado e do relator para julgamento de habeas corpus formulado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que quando o relator realiza o exame meritório de qualquer mandado de segurança, habeas corpus, medidas cautelares ou recursos cível ou criminal, vincula-se, por prevenção, aos recursos e incidentes subsequentes e decorrentes da mesma lide processual. Inteligência do artigo 80, § 1o, do RITJMT. Embora a delação anônima seja considerada como postura afrontosa ao Estado de Direito, desprovida de qualidade documental, a sua aptidão para deflagrar investigações preliminares para averiguação de verossimilhança não pode ser rechaçada, principalmente quando a informação for dotada de um mínimo de idoneidade.
É incabível a alegação de nulidade da decisão que decretou a ordem de busca e apreensão, ao argumento de ausência de fundamentação, uma vez que ficou claramente demonstrada a imprescindibilidade da realização da referida diligência, em atendimento ao previsto no art. 240, § 1o e art. 243, ambos do Código de Processo Penal e ao Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94).
Não se pode discutir a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, em sede de habeas corpus, se necessário um minucioso exame do conjunto fático-probatório em que sucedeu a infração. (STJ, RHC n. 66.331/PR).”
(TJ-MT - HC: 10064004020178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/09/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2017) (destaquei)

Assim, estando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente suficientemente fundamentada em dados concretos extraídos do caderno investigativo, que evidenciam que a sua liberdade acarretaria risco à ordem pública, notadamente diante dos indícios de sua participação na estrutura da organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, como sendo o responsável pelo aporte financeiro e por conseguir a documentação falsa e confecção de placas clonadas, não há falar em sua revogação.

A propósito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que constitui fundamentação idônea e suficiente para prisão preventiva a necessidade de interromper o diminuir a atuação de organização criminosa. Cito:

STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021.

Ademais, considerando que não há notícias de que já houve o cumprimento do mandado de prisão em face do paciente, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, é pacífico o entendimento de que a fuga do agente autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

No mais, a apreciação da negativa do envolvimento do paciente com a suposta organização criminosa, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por fim, como consignado no parecer ministerial, “
em se tratando de crimes de autoria coletiva, como nos casos de pertencimento à organização criminosa, não mostra exigível a descrição pormenorizada da conduta perpetrada por cada um dos agentes, bastando que seja feito um delineamento geral do contexto fático, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (N.U 1021262-74.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022)
”.

Assim sendo, não há falar em revogação da prisão preventiva, tampouco em declarar a nulidade da medida cautelar de busca e apreensão.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023